Tribunal: TJES
Processo: 5028026-46.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028026-46.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA CARVALHO CHRIZOSTOMO DEORCE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título executivo judicial promovida em desfavor do Estado do Espírito Santo. A sentença fundamentou-se na inexistência de título executivo que justificasse a demanda executiva, nos termos dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC. A apelante sustenta que o acórdão exequendo constitui título executivo judicial válido e busca o pagamento de diferenças remuneratórias referentes ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando os efeitos financeiros foram implementados administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título executivo judicial válido para fins de execução; e
(ii) verificar a necessidade de instrução probatória para apuração do
quantum
devido em favor da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 reconheceu expressamente o direito adquirido dos servidores às promoções previstas nos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do mandado de segurança, conforme Súmula nº 271 do STF.

A menção no acórdão exequendo sobre a necessidade de disponibilidade financeira e respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não inviabiliza a constituição do título executivo judicial, mas apenas condiciona o efetivo pagamento à observância desses requisitos legais.

A situação analisada distingue-se de casos posteriores, sendo inequivocamente garantido, no acórdão exequendo, o restabelecimento dos efeitos funcionais e financeiros dos atos de promoção, a partir da impetração.

A instrução probatória é necessária para apuração do
quantum debeatur
, considerando a inexistência de elementos suficientes nos autos, sendo inaplicável, no caso, a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O acórdão transitado em julgado oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título executivo judicial apto a embasar execução de diferenças remuneratórias.

A instrução probatória é necessária para apuração do
quantum debeatur
na execução de sentença coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 803, I; 1.013, § 3º. CF/1988, art. 37, XV. Lei Complementar nº 101/2000, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 271. TJES, Mandado de Segurança nº 100160009526, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5028026-46.2023.8.08.0024

APELANTE
: MARCIA CARVALHO CHRIZOSTOMO DEORCE

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta
por
MARCIA CARVALHO CHRIZOSTOMO DEORCE

em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos
da ação de execução de título executivo judicial ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC, em virtude da inexistência de título executivo que justificasse a propositura da demanda.

Em suas razões (id. 8857598),

sustenta

a
apelante
que a
existência ou não de limites orçamentários deve ser aplicável apenas no que se refere à obrigação de fazer (implementação da promoção) e não à obrigação de pagar (pagamento das parcelas retroativas ao ajuizamento
do
mandado de segurança
e
as
que venceram em seu curso).

A
duz,
ainda,
que o
acórdão coletivo exequendo constitui título executivo judicial,
sendo
devido o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança
(março de 2016) e agosto de 2018, quando
foram implementados administrativamente os efeitos financeiros, não havendo que se falar em inexistência de título.

E mais: a disponibilidade financeira
do ente público
surgiu a partir de janeiro de 2018.

Por fim, registra ser pacificado o entendimento de que o poder público não pode deixar de conceder os efeitos financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche todos os requisitos legais, mesmo que tenham sido superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal (Tema Repetitivo 1.075 do STJ).

Pois bem.

Depreende-se
que
a apelante
pretende
executar
o acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº
0006008-38.2016.8.08.0000
e, como já tive a oportunidade de me manifestar em caso análogo, a referida ação mandamental foi julgada pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, na data de 18/10/2016, cujo objeto foi a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo
Exm°.
Sr. Presidente desta Corte, invalidando os Atos nºs. 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Poder Judiciário deste Estado, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2015.

Infere-se do
respectivo acórdão
que
a concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

E, n
o inteiro teor do voto condutor, o eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio, consignou que
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
”.

Confira-se a ementa do respectivo julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução da despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016).

Da detida análise do respectivo julgado, observa-se que a menção
“
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”
não
altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração
, consoante expr
essamente salientou o eminente Relator.

Note-se trecho do referido voto:

Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer,
com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados
,
ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal [...]

Portanto,
diferentemente do entendimento externado pelo juízo
a quo
,
verifica-se, aqui,
que
além da previsão expressa de que os efeitos financeiros deveriam ocorrer a partir da impetração,
não houve determinação de deflagração de processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, tendo havido, na realidade, restauração da vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015.

Desta forma, tenho que deve ser assegurada
à apelante
as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando, então, houve a efetiva incorporação das parcelas aos subsídios dos servidores.

Nesse sentido, colhem-se diversos julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.

4 - Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027059-98.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Julg. 20/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE.
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016).
2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus.

3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo
Acórdão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027794-34.2023.8.08.0024,
Primeira
Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julg. 08/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva é impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar da ausência de interesse recursal rejeitada. 2) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada. 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526 fora anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba. 4)

Embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se revela alterada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva.
5) Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5000360-11.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Julg. 27/09/2024)

Impende registrar que, em decisão proferida na data de 17/09/2018, quando da execução daquele julgado (mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000), o então Desembargador Presidente desta Corte consignou, após determinação de remessa do caderno processual à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que
“
do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da
Súmula nº 271

do Supremo Tribunal Federal
”
.

Por fim,
tratando-se de
execução de acórdão transitado em julgado que garantiu, expressamente, o
restabelecimento dos efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, não se faz possível dissociar dessa conclusão.

De conseguinte
,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, porquanto inaplicável aqui a teoria da causa madura, devendo aquele pronunciar-se sobre os cálculos apresentados, oportunizando produção probatória a respeito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)